Tribunal: STJ
Processo: 8003339-26.2024.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2198084 - RS(2025/0053175-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JEFERSON CAMPOS ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE LANNER FOSSATTI - RS077512
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
EXECUÇÃO PENAL.
RECONHECIMENTO
DE
FALTA
GRAVE.
SENTENÇA
PENAL
CONDENATÓRIA.
PRESCINDIBILIDADE
DA
AUDIÊNCIA
DE
JUSTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao agravo
regimental anterior, reconsiderando decisão e dando parcial provimento ao recurso
especial da acusação, restabelecendo a falta grave reconhecida pelo magistrado da
origem, ao entendimento de que a sentença penal condenatória pela prática de crime
doloso, cometido durante o curso da execução penal, dispensa a audiência de
justificação no processo de execução para aplicação da falta grave.
2. A defesa sustenta que a mera existência de sentença condenatória, proferida em
outro processo e com objeto diverso, não é suficiente para justificar a manutenção de
todas as consequências executórias da falta grave, sem debate específico no juízo da
execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença penal condenatória pela
prática de crime doloso cometido durante o curso da execução penal dispensa a
realização de audiência de justificação para o reconhecimento da falta grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença penal condenatória pela prática de crime doloso no curso da execução
penal, proferida após regular instrução criminal com respeito ao contraditório e à ampla
defesa, supre a exigência de instrução perante autoridade administrativa ou judicial no
âmbito executivo, autorizando a aplicação das sanções disciplinares pelo juízo da
execução penal. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54989512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/03/2026 08:43:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 87d0cd19-63cd-4e78-9532-3b355ae130f7

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 118; Súmula no 526/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE
Tema 758, Plenário, julgado em 07.12.2020; STJ, AgRg no
776.823/RS,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
REsp 1.984.418/SP,
em 29.03.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54989512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/03/2026 08:43:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 87d0cd19-63cd-4e78-9532-3b355ae130f7

AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2198084 - RS(2025/0053175-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JEFERSON CAMPOS ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE LANNER FOSSATTI - RS077512
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
EXECUÇÃO PENAL.
RECONHECIMENTO
DE
FALTA
GRAVE.
SENTENÇA
PENAL
CONDENATÓRIA.
PRESCINDIBILIDADE
DA
AUDIÊNCIA
DE
JUSTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao agravo
regimental anterior, reconsiderando decisão e dando parcial provimento ao recurso
especial da acusação, restabelecendo a falta grave reconhecida pelo magistrado da
origem, ao entendimento de que a sentença penal condenatória pela prática de crime
doloso, cometido durante o curso da execução penal, dispensa a audiência de
justificação no processo de execução para aplicação da falta grave.
2. A defesa sustenta que a mera existência de sentença condenatória, proferida em
outro processo e com objeto diverso, não é suficiente para justificar a manutenção de
todas as consequências executórias da falta grave, sem debate específico no juízo da
execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença penal condenatória pela
prática de crime doloso cometido durante o curso da execução penal dispensa a
realização de audiência de justificação para o reconhecimento da falta grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença penal condenatória pela prática de crime doloso no curso da execução
penal, proferida após regular instrução criminal com respeito ao contraditório e à ampla
defesa, supre a exigência de instrução perante autoridade administrativa ou judicial no
Documento eletrônico VDA54594354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:50
Código de Controle do Documento: 3f4e64ab-7047-458e-87c3-86391a81ef09

âmbito executivo, autorizando a aplicação das sanções disciplinares pelo juízo da
execução penal. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1.A sentença penal condenatória pela prática de crime doloso no curso da execução
penal, proferida após regular instrução criminal com respeito ao contraditório e à ampla
defesa, supre a exigência de instrução perante autoridade administrativa ou judicial no
âmbito executivo.
Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 118; Súmula no 526/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE
Tema 758, Plenário, julgado em 07.12.2020; STJ, AgRg no
776.823/RS,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
REsp 1.984.418/SP,
em 29.03.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEFERSON CAMPOS ALVES DA
SILVA contra decisão de fls.
em que dei provimento ao agravo regimental
162/164,
para reconsiderar a decisão anterior e dar parcial provimento ao recurso especial da
acusação, restabelecendo a falta grave reconhecida pelo magistrado da origem, ao
entendimento de que a sentença penal condenatória pela prática de crime doloso,
cometido durante o curso da execução penal, dispensa a audiência de justificação no
processo de execução para aplicação da falta grave.
No presente agravo regimental (fls.
), a defesa sustenta, em síntese, que
348/354
"A mera existência de sentença condenatória, proferida em outro processo e com
objeto diverso (responsabilização penal pelo novo delito), não é suficiente para,
isoladamente, justificar a manutenção de todas as conseqüências executórias da falta
(fl. 177)
grave, sem qualquer debate específico no juízo da execução"
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao
órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54594354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:50
Código de Controle do Documento: 3f4e64ab-7047-458e-87c3-86391a81ef09

O recurso não merece provimento.
O agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo
monocrático.
Depreende dos autos que o Tribunal de origem deu parcial provimento à defesa,
ao entender que seria inviável o reconhecimento da falta grave por cometimento de
crime doloso no curso da execução, devido à ausência da audiência de justificação,
ainda que exista sentença criminal condenatória correspondente ao fato criminoso.
Cito (fls.
):
48/50

"Prosseguindo, durante o curso da execução da
pena, sobreveio notícia da prática de novo delito pelo
apenado (SEEU - mov. 196 e 198), tendo o juízo da
execução reconhecido a prática de falta grave, nos
seguintes termos:
[...]
Dispõe o artigo 118 da Lei de Execução Penal
que o reconhecimento de falta de natureza grave, que
importe na regressão de regime, fica condicionado à
oitiva do apenado em audiência de justificativa.
O STF, no julgamento do RE n.o
em
776823/RS,
07.12.2020, assentou o seguinte entendimento, em
repercussão geral (Tema 758): “O reconhecimento de
falta grave consistente, na prática, de fato definido
como crime doloso no curso da execução penal
dispensa o trânsito em julgado da condenação
criminal no juízo do conhecimento, desde que a
apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância
do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, podendo a instrução em sede executiva ser
suprida por sentença criminal condenatória que verse
sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do
crime correspondente à falta grave.”
[...]
Nesse contexto, tendo em vista que a conduta
do apenado, em tese, pode configurar falta grave,
indispensável
a
realização
de
audiência
de
justificação, conforme previsão legal, a fim de garantir
a ampla defesa e o contraditório.
Desse modo, é o caso de cassar a decisão
proferida na origem, determinando ao juízo a
designação de audiência de justificativa para apuração
bem como para apreciação do
da falta grave,
requerimento de comutação formulado pelo agravante,
frente a ausência de decisão fundamentada, analisando as
particularidades do caso concreto, sob pena de supressão
de instâncias."

Ocorre que o referido entendimento destoa da jurisprudência no sentido de que
não há impedimento para que o Juízo da execução penal se utilize de sentença
Documento eletrônico VDA54594354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:50
Código de Controle do Documento: 3f4e64ab-7047-458e-87c3-86391a81ef09

proferida no processo penal de conhecimento, após regular instrução criminal, com
respeito ao contraditório e à ampla defesa, para fins de reconhecimento da prática de
falta grave.
Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente desta Corte:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE
FALTA
GRAVE.
PRÁTICA
DE
NOVO
CRIME.
CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
RE
972.598/RS.
REPERCUSSÃO
GERAL.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A Corte Constitucional, no julgamento do RE n.
972.598
sob a sistemática da repercussão geral,
RG/RS,
firmou o entendimento de que a oitiva do condenado pelo
Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação
realizada na presença do defensor e do Ministério Público,
afasta
a
necessidade
de
prévio
Procedimento
Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre
eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no
PAD instaurado para apurar a prática de falta grave
durante o cumprimento da pena (
.
Tema 941/STF)
2. No caso em análise, o agravante cometeu
falta de natureza grave, consubstanciada na prática de
novo crime, tendo sido condenado em ação penal, não
havendo, assim, necessidade de instauração de PAD.
3. Nos termos da
o
Súmula n. 526/STJ,
reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento
de fato definido como crime doloso no cumprimento da
pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal
condenatória no processo penal instaurado para apuração
do fato (Terceira Seção, julgado em
DJe
13/5/2015,
.
18/5/2015)
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 1.984.418/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
29/3/2022,
31/3/2022.

Registra-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema n.
758, com repercussão geral, definiu a tese jurídica de que a instrução para o
reconhecimento da falta grave pode ser suprida por sentença que verse sobre a
materialidade, a autoria e as circunstâncias do delito correspondente.
Cito trechos do voto da relatoria no julgamento do RE n.
com
776.823/RS,
repercussão geral, em que se afirma que, observado os princípios constitucionais no
processo de conhecimento que levou à condenação, é dispensada a instrução do
incidente de regressão (Grifos nossos):

Hipótese
diversa
é
aquela
em
que
o
"
reconhecimento da sanção disciplinar decorre da
existência de sentença criminal condenatória pela prática
do crime doloso no curso da execução. A independência
entre as esferas apuratórias e sancionatórias não é
Documento eletrônico VDA54594354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:50
Código de Controle do Documento: 3f4e64ab-7047-458e-87c3-86391a81ef09

absoluta: há pontos de contato entre elas. Por outro lado,
a prolação de sentença criminal pressupõe o término
de uma fase instrutória em que foram franqueadas ao
todas as garantias decorrentes
sentenciado/acusado
do contraditório e da ampla defesa, ou seja, a
observância de todas as exigências aplicáveis à
apuração de falta grave.
Nesse caso, oferecidas, ainda que em instância
diversa,
as
possibilidades
de
exercício
do
contraditório e da ampla defesa, inexiste, à luz da
orientação fixada em entendimento recente pelo
Plenário deste Tribunal, razão para se exigir, como
pressuposto à aplicação da sanção disciplinar, nova
ao contrário, consoante ponderou o
apuração dos fatos:
Ministro
Roberto
Barroso,
“em
uma
estrutura
congestionada como o da Execução Penal, qualquer
atividade redundante ou puramente formal significa desvio
de recursos humanos ou da atividade principal do Juízo,
inclusive e notadamente a de assegurar os benefícios
legais para que ninguém permaneça no cárcere em prazo
superior à condenação”.
Inexiste,
portanto,

diante
desse
precedente, óbice ao aproveitamento de sentença
proferida no processo penal de conhecimento, após
regular instrução criminal, com observância do
contraditório e da ampla defesa, pelo Juízo da
execução penal para o reconhecimento de falta grave.
Esse título, diversamente dos autos de prisão em flagrante,
de inquérito policial ou das petições iniciais dos processos
criminais, supre a exigência de instrução perante
autoridade administrativa ou judicial no âmbito executivo,
autorizando a consequente aplicação das sanções
disciplinares pela autoridade judiciária competente para
decidir questões relativas à execução penal”

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54594354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:50
Código de Controle do Documento: 3f4e64ab-7047-458e-87c3-86391a81ef09

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AgRg no REsp 2.198.084 / RS
Número Registro: 2025/0053175-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00757309620168210001 50609358720228210001 50713495220198210001 757309620168210001
80033392620248210001
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: JEFERSON CAMPOS ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE LANNER FOSSATTI - RS077512
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - PARTE GERAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE -
INDULTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEFERSON CAMPOS ALVES DA SILVA
ADVOGADO : FELIPE LANNER FOSSATTI - RS077512
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54949985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:37
Código de Controle do Documento: d8b57306-6e26-4b6f-8a21-d33f5b27c9c7

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:37
Código de Controle do Documento: d8b57306-6e26-4b6f-8a21-d33f5b27c9c7